Tribunal: TCU
Processo: 008.037/2015-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração em Recurso de Reconsideração em Tomada de Contas Especial

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pela Federação Paulista de Hipismo e por Francisco José Mari ao Acórdão 2456/2022-TCU-Primeira Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos artigos 32, inciso II, e 34 da Lei 8443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação aos embargantes.